Tribunal: TJSP
Processo: 0001481-13.2015.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos fiscais cumulada com indenização por danos morais – IPVA – Veículo adquirido por terceiro mediante fraude – Afastamento da exação – CDA protestada – Dano moral 'in re ipsa' – Admissibilidade - Precedentes – Sentença de procedência – Valor indenizatório que comporta majoração – Provimento em parte do recurso do autor e desprovimento dos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos fiscais cumulada com indenização por danos morais – IPVA – Veículo adquirido por terceiro mediante fraude – Afastamento da exação – CDA protestada – Dano moral 'in re ipsa' – Admissibilidade - Precedentes – Sentença de procedência – Valor indenizatório que comporta majoração – Provimento em parte do recurso do autor e desprovimento dos recursos oficial e da Fazenda do Estado.